Tribunal: STF
Processo: RE 218188
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA
MERCANTIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI Nº 7.689/88.
VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS ANTERIORMENTE À
CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991.
O Supremo Tribunal Federal, em relação às empresas
mercantis, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº
7.689, de 15.12.88, do art. 28 da Lei nº 7.738/89, do art. 7º da Lei
nº 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei nº 7.894, de 24.11.89 e do
art. 1º da Lei nº 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido, na
oportunidade, que o D.L. 1.940/82, com as alterações havidas
anteriormente à CF/88, continuou em vigor até a edição da Lei
Complementar nº 70, de 1991.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.